Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703008-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: PALOMA ALMEIDA DOURADO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SESC – Serviço Social do Comércio Administração Regional do DF, para ver reformada a r. decisão emanada do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na Execução, Processo no 0718987-55.2020.8.07.0007, ajuizada em face de Paloma Almeida Dourado de Oliveira, que indeferiu a integração do genitor da criança à lide, sob o fundamento de que ele não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais. Determinou a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo do processo executório. Em consulta ao processo principal, apurou-se que a parte Exequente, ora Agravante, atendeu à referida ordem judicial (ID 82454896, na origem). Em que pese a prática do referido ato processual e a inexistência de pedido de efeito suspensivo no presente recurso, permanece a pretensão modificativa do Recorrente frente ao pedido de reforma do r. decisum para alcançar o pai da criança como parte executada, salvo pedido expresso de desistência, o que não foi feito. Ademais, a legislação regente garante a resolução de eventual contenda, ainda que no curso da ação, acerca da legitimidade de parte, consoante arts. 338 e 339, do CPC[2]. A representação processual da Agravante é regular. Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente e o preparo foi comprovado. Ante o exposto, RECEBO o recurso. Intime-se a Agravada, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 1.019, inc. II, primeira parte, do CPC[3].Após o cumprimento da diligência e o transcurso do prazo para resposta, tornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2021, 15:30:50. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. [2] Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o . Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. § 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338 . § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;